Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – INAS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido para obrigar o plano de saúde ao custeio do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o valor da causa e dos honorários advocatícios devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Remessa necessária não conhecida nos termos do artigo 496, §3o, II do Código de Processo Civil.
4. O plano de saúde instituído não possui caráter universal e igualitário não sendo possível seu enquadramento como saúde pública.
5. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico exprimido pela ação, ainda que por estimativa.
5.1. No caso da ação de fornecimento de tratamento de alto custo está representado pela estimativa apontada pela parte autora. Preliminar de impugnação ao valor da causa, rejeitado.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que " i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."(Tema 1.076).
7. No presente caso, o valor da causa não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, sendo assim, incabível a fixação da verba honorária por equidade, tornando-se imperiosa a fixação com base no art. 85, §2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa não conhecida. Apelo conhecido em parte, preliminar rejeitada. recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. CPC, art. 291, 292, 293, 85.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 13/TJDFT. Tema 1.313/STJ. Tema 1.076/STJ. Acórdão no 1805180 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1298484 da Relatoria do Desembargador Humberto Ulhôa na 2a Turma Cível. AgInt no REsp no 2165682/SP da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.